Tribunal: TJDFT
Processo: 0746537-04.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. LANCHA. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO E REMOÇÃO. POSSE DE BOA-FÉ E EXPECTATIVA DE DOMÍNIO. ERRO MATERIAL QUANTO À PENHORA. ADEQUAÇÃO DO DISPOSITIVO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I. CASO EM EXAME1. Apelação cível interposta contra sentença proferida pela 6a Vara Cível de Brasília, que julgou procedentes embargos de terceiro para desconstituir a penhora incidente sobre a lancha “Eros” (inscrição n. 5210251942), condenando o embargado ao pagamento das custas e honorários fixados em 10% sobre o valor da causa. O apelante sustenta nulidade por ausência de fundamentação, julgamento extra petita, ilegitimidade passiva e inexistência de prova da propriedade dos embargantes, requerendo a improcedência dos embargos ou, subsidiariamente, a aplicação do princípio da causalidade para afastar sua condenação nos ônus sucumbenciais ou reduzir os honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2.Há três questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ausência de fundamentação ou por julgamento extra petita; (ii) estabelecer se o apelante possui legitimidade passiva nos embargos de terceiro; (iii) determinar se os embargantes comprovaram a aquisição e posse legítima da embarcação e se é cabível a redução dos honorários advocatícios fixados na origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR3. A sentença apresenta fundamentação adequada, que demonstram as razões do convencimento do julgador, atendendo-se ao disposto no art. 489, §1o, do CPC.
4. O julgamento não é extra petita, pois os embargos de terceiro podem ser fundados tanto na posse quanto na propriedade do bem (CPC, art. 674, §1o), sendo legítima a análise da posse ainda que o pedido inicial tenha se referido à propriedade.
5. O apelante possui legitimidade passiva, uma vez que foi o requerente da medida que ensejou a restrição de circulação da lancha, de modo que o ato constritivo aproveitou-lhe diretamente.
6. Restou comprovada a aquisição da embarcação pelos embargantes mediante contratos de compra e venda, comprovantes de pagamento e depoimentos testemunhais, demonstrando a posse de boa-fé e a legítima expectativa de domínio.
7. A ausência de registro na Capitania Fluvial não invalida a proteção possessória dos embargantes, sobretudo diante da boa-fé e da comprovação da transação onerosa.
8. Constatou-se erro material na sentença ao referir-se à “penhora”, pois o ato constritivo efetivado consistiu em restrição de circulação e mandado de remoção, sem penhora efetivada.
9. A condenação do apelante ao pagamento dos ônus sucumbenciais observa o princípio da causalidade, pois foi ele quem deu causa à constrição judicial indevida.
10. Todavia, o valor dos honorários advocatícios, fixado em 10% sobre o valor da causa, revela-se excessivo diante da baixa complexidade da demanda e do curto trâmite processual, conforme critérios do art. 85, §2o, do CPC.
11. Não resta caracterizada a litigância de má-fé do embargado, inexistindo fundamento para a aplicação de multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE12. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A sentença que enfrenta os pontos essenciais da controvérsia não é nula por ausência de fundamentação.2
2. O legitimado passivo nos embargos de terceiro é quem requereu ou se beneficiou do ato constritivo impugnado.
4. A menção equivocada à penhora, quando o ato praticado foi mera restrição de circulação, constitui erro material passível de correção de ofício.
5. Os honorários advocatícios podem ser reduzidos por aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade quando o percentual fixado se mostra desproporcional à complexidade e ao valor da causa.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§2o e 3o; 489, §1o; 674, §1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1261318, 0707730-54.2020.8.07.0000, Rel. Des. Esdras Neves, 6a Turma Cível, j. 01.07.2020, DJe 20.07.2020.